Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705283-90.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, IVANETE MOTA DOS SANTOS APELADO: IVANETE MOTA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como se sabe, a comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. A Apelante Ivanete Mota dos Santos, em suas razões recursais, pede a concessão de justiça gratuita (Id. 59701205). Todavia, limita-se a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, na fase de conhecimento, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (decisão Id. 59701064), e a recorrente recolheu as custas processuais (Id. 59701068). Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Apelante Ivanete Mota dos Santos para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora